Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-06.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-06.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA GOULART - CPF: 958.125.121-91 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO –

ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL – DE OFÍCIO, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.

Demonstrado a existência de erro material, impõe-se a necessária correção; no mais, quanto a omissão alegada, não resta configurada, tratando-se apenas de mero descontentamento com o que foi decidido.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GENTILIN & BIAZON LTDA.,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Embargado.

Primeiramente o Embargante defende omissão quanto a fixação de honorários sobre o valor da causa, ao argumento de que devem ser arbitrados com base no proveito econômico ou por equidade.

Defende que, além do pedido de reconhecimento de capitalização mensal de juros e revisão constantes na cláusula 3ª., também postulou a revisão de diversas outras cláusulas acessórias, sendo que obteve êxito somente quanto as cláusulas 5.1., 6.5 e 7.2.

Assevera que o proveito econômico é irrisório, razão pela qual os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade, sugerindo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Adiante, requer a correção de erro material, eis que na fundamentação há menção, ora da cláusula 6.5, ora da 6.3.

Contrarrazões pelo desprovimento quanto aos honorários advocatícios e, no que tange ao erro material, sem objeções.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA
, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – NÃO ACOLHIMENTO - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA, APURAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES CALCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM – AUSÊNCIA DE QUALQUER OBSCURIDADE CONTRATUAL – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS

E PERDIMENTO DA EDIFICAÇÃO – CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADA EM RECURSOS ANTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE – PROVEITO ECONOMICO NÃO AFERÍVEL – VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não bastasse a inovação recursal, não há vedação a capitalização anual de juros remuneratórios, quando verificada sua pactuação expressa, nos termos do entendimento da súmula n. 514 do STJ, aferível por simples cálculo aritmético.

É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato.”

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão expressamente alterou a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico ou equidade, de modo que, se pretende a alteração do julgado, deve o Embargante interpor o recurso para ver alterada a questão, o que, como se sabe, não ser feito via Embargos de Declaração.

Para ilustrar trago trecho do acordão:

“Por fim, assiste razão também ao apelante ao pleitear a forma de incidência dos honorários advocatícios, eis que fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o proveito econômico, todavia, se mostra impossível se determinar o proveito econômico pois, envolve revisão de juros moratórios e abusividade de duas cláusulas.

Portanto, altero a forma de incidência dos honorários advocatícios, para fixa-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários, em face da sucumbência recíproca.”.

Contudo
, ressalta-se que por se tratar de consectário legal da condenação, a distribuição dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública e, por esta razão, eventual reforma ou saneamento de ofício, de ofício, pelo Tribunal Revisor não implica “reformatio in pejus”. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR -
ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em se tratando de condenação a complementação da indenização securitária, a correção monetária deve fluir desde a data do pagamento administrativo a menor. A fixação dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos postulados na inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, com base em precedentes do STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP; EDcl no REsp 953.460/MG). Procede-se à fixação dos honorários advocatícios em quantia certa quando o valor da condenação for irrisório ou elevado (art. 85, § 8º CPC/15). Admite-se o arbitramento por apreciação equitativa do Magistrado quando o parâmetro inicialmente apontado na legislação não traduzir honorários adequados, seja sob a ótica da valorização do trabalho do advogado seja da vedação ao enriquecimento sem causa.(TJ-MG - AC: 10000220470009001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022) destaquei

Dito isto, verifica-se que a parte autora pleiteou na inicial:

i)

o reconhecimento da impossibilidade de capitalização de juros mensal ou sua revisão, para que sejam cobrados na forma simples;

ii)

sejam revistas/revisadas/anuladas as cláusulas (5.1), (6.3), (6.5), (7.2), (9.2), (13.2 - prazo exíguo) e (14.6);

iii)

descaracterização da mora;

iv)

condenação da parte ré ao pagamento de multa por cláusula abusiva;

v)

e a restituição em dobro ou que seja diluído em eventual saldo remanescente.

Sobreveio a sentença que reconheceu tão-somente a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-o por 1% e não conheceu dos pedidos envolvendo as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Na sucumbência, fixou em 10% do proveito econômico auferido parte contrária a ser pago pela ré e a parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (suspensa a exigibilidade).

Ocorre que, no acordão, restou reconhecida a inovação recursal quanto a capitalização anual de juros; manteve o não conhecimento das teses envolvendo as cláusulas 6.3, 9.2, 13.2 e 14.6, todavia, com relação as clausulas 6.5 e 7.2. e reconheceu a abusividade e a nulidade.

Nesse cenário, em que pese a alteração da forma de incidência dos honorários advocatícios, sobre o valor da causa, restou omisso a distribuição proporcional do ônus.

Diante disso, entendo que houve sucumbência recíproca entre as partes, devendo a distribuição das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios recair de forma proporcional ao grau de sucumbenciais de cada uma.

Nessa esteira, deve a parte autora suportar o pagamento de 70% do ônus sucumbencial (mantida a suspensão pela assistência judiciária gratuita), tendo em vista que, dos pedidos, só foram acolhidos, juros moratórios e a nulidade de duas cláusulas; a parte ré arcará com 30% da verba sucumbencial.

No que tange ao erro material, sem dúvida há que ser corrigido.

Portanto, onde se vê no acordão: “Declaro, pois, a abusividade da cláusula 6.3. e, em consequência, declaro sua nulidade.”;
leia-se:
“Declaro, pois, a abusividade da cláusula 6.5. e, em consequência, declaro sua nulidade.”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
sanando erro material, conforme fundamentação alhures.

De ofício, redistribuir os ônus sucumbenciais, para condenar o autor/apelante em 70% e a ré/apelada em 30%. Quanto ao mais, fica mantido o acordão que alterou a forma de incidência do percentual de 10%, fixado na sentença, para o valor da causa, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido (REsp 1.746.072/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023